Tribunal: TJDFT
Processo: 0711259-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a existência de omissões, defendendo o sobrestamento do processo face a matéria ser objeto de debate sob a sistemática da repercussão geral; que a decisão deixou de observar a necessidade de solidariedade das contribuições previdenciárias; e que deixou de esclarecer a razão para afastar os dispositivos constitucionais elencados.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Não se evidencia as omissões alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
4. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
6. O pedido de sobrestamento até que a matéria seja apreciada sob a sistemática da repercussão geral no RE 593.068 não foi elencada em sede recursal, configurando inovação recursal, não existindo vício no acórdão neste sentido. Contudo, é vedado em sede de embargos de declaração ventilar teses novas, o que inviabiliza o seu conhecimento. Ainda assim, o recurso extraordinário mencionado já transitou em julgado há mais de 2 anos, resultando na tese 163 de repercussão geral, que não interfere no Acórdão embargado.
7. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE e REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.